Tribunal: TJDFT
Processo: 0736335-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736335-34.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO SOUZA RIBEIRO, EXPRESSO BUIU LTDA AGRAVADO: M. E. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLARA BARRETO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EXPRESSO BUIU LTDA e JOSÉ FRANCISCO SOUZA RIBEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por MARIA EDUARDA BARRETO LACERDA: “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo Sr. Perito em R$ 18.000,00. A parte ré insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 3.000,00, conforme petição de ID n. 244278966. Decido. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Anoto, ainda, que o perito possui longa experiência profissional, bem como já atua a bastante tempo junto a este juízo. Por fim, a despesa será rateada entre as partes, na forma do art. 95 do CPC. Sendo assim, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 18.000,00. Venha o depósito da cota parte devida pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Ressalto que a cota parte devida pela autora será custeada pela Portaria 101/2016.” Os Agravantes sustentam (i) que não têm condições financeiras de arcar com o pagamento de metade dos honorários do perito homologados pelo juiz (R$ 18.000,00); (ii) que “o arbitramento realizado não observou os limites da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece parâmetros objetivos e teto máximo para a fixação de honorários periciais, justamente para evitar abusos e garantir a isonomia processual”; e (iii) que o valor é excessivo e assim o juiz deveria adequá-los ou substituir o perito. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reduzir os honorários periciais a patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em observância à Resolução no 232/2016 do CNJ; ou, subsidiariamente, substituir o perito nomeado por outro que aceite realizar a prova por valor proporcional e adequado, conforme autoriza o art. 95, § 3o, do CPC”. Preparo recolhido (IDs 75661508 e 76071541). É o relatório. Decido. A decisão agravada, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em princípio é suscetível de agravo de instrumento, na interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada no Tema Repetitivo 988, tendo em vista a possível inocuidade processual de deliberação apenas em sede de apelação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) (AGI 07439781420238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJE 8/2/2024)” À falta de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial a complexidade e a extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 07441981220238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 7/2/2024)” O perito estimou seus honorários em R$ 18.000,00 (ID 243064327 – autos de origem), com a seguinte abordagem: “Em atendimento à Decisão de ID 242815859, apresento à V. Exa. minha proposta de honorários no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para a produção da prova pericial, valor compatível com a complexidade da perícia médica a ser realizada. Em resposta aos questionamentos oriundos das Partes Viação JFG Ltda. e José Francisco Souza Ribeiro em ID 238494895, e do MP em ID 242150028, participo que este antigo Médico Perito é especialista em Medicina do Trabalho (RQE 5454), especialidade apropriada para a avaliação da capacidade laborativa de pessoas com deficiência (PCD), o que é o caso em questão; e especialista em Ginecologia e Obstetrícia (RQE 5453), especialidade apropriada para avaliar o impacto de sequelas traumáticas em uma adolescente do sexo feminino. Este Médico Perito possui 42 anos de atividade profissional, atua como Membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do Conselho Federal de Medicina (CFM); é ExConselheiro Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (quinquênio 2018/2023); e ex-Membro das Câmaras Técnicas de Perícias Médicas, de Medicina do Trabalho e de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF). É prevista a utilização de um total de 50 horas de trabalho para a conclusão desta perícia, considerando as manifestações nos autos; a avaliação da documentação; o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto; o evento pericial presencial; o debate com os Médicos Assistentes Técnicos indicados pelas Partes que porventura compareçam na data agendada para a realização da perícia; as respostas aos quesitos; pela confecção e digitação do laudo pericial. Rotineiramente há ainda a necessidade de ser respondida impugnação apresentada por alguma(s) Parte(s), etc.” Levando em consideração o objeto da perícia e a própria dimensão econômica da causa, em princípio os honorários periciais se mostram condizentes com o trabalho a ser desempenhado, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Ademais, os Agravantes não demonstraram objetivamente a exorbitância dos honorários periciais, baseando-se em alegações genéricas que, à primeira vista, não legitimam a reforma da r. decisão agravada. Assim sendo, não se pode concluir, pelo menos nesse juízo de cognição superficial, pela probabilidade do direito dos Recorrentes (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator